Tribunal: TJMT
Processo: 1005980-35.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005980-35.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar, Requisição de Pequeno Valor - RPV, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MARIA TEODORA DOS REIS GUIMARAES - CPF: 404.056.729-34 (AGRAVANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (PROCURADOR), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (PROCURADOR), ONEIDA NAVES RIBEIRO - CPF: 307.937.341-34 (PROCURADOR), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), ONEIDA NAVES RIBEIRO - CPF: 307.937.341-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISAO QUE INDEFERE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO RPV – CONSECTÁRIOS LEGAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRECLUSÃO – INOCOCORRÊNCIA – DEVER DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ATUALIZAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO – REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 96- STF – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ, os
juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e, desse modo, possuem natureza de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de sorte que devem ser apreciados, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.143.677/RS, pacificou o entendimento de que não incidem juros moratórios no período compreendido entre a expedição da requisição e o efetivo pagamento do precatório ou RPV, desde que satisfeito o débito no prazo constitucional para seu cumprimento. Entrementes, “
incidem os
juros

da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório
.
” – Tema 96-STF
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Teodora dos Guimarães, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n. 516939.2008.811.0055, movida em face do Município de mesma denominação,
indeferiu o pedido da atualização do valor do precatório, da data do último cálculo apresentado nos autos até a expedição da respectiva requisição de pequeno valor,

ao fundamento de que preclusa a pretensão, haja vista a não interposição de recurso próprio e tempestivo, após a publicação da decisão homologatória
.

Pretende a agravante a reforma da decisão hostilizada, a fim de que seja reconhecido o direito de receber os aludidos juros moratórios.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contraminuta pela parte Agravada (id.
3731422
).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse a justificar a sua intervenção (id.
3792057
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, cuja pretensão é a reforma da decisão monocrática que indeferiu a atualização do Oficio Requisitório, expedido nos autos de base, ao fundamento de que decorrido o prazo legal para recorrer da decisão que homologou os respectivos cálculos da liquidação.

Relata a parte Agravante que ingressou com ação de execução, objetivando receber o crédito oriundo
da
diferença de valores que lhes foram pagos, a título de insalubridade e salário, referentes ao período de agosto de 2003 a agosto de 2007, bem como os consequentes reflexos sobre férias e gratificação natalina
,

cujo montante havia sido
atualizado até 01/06/2014, ao passo que a
expedição de oficio requisitório se deu, somente, em 17/08/2015.

Sustenta a flagrante defasagem do valor, razão pela qual juntara o cálculo atualizado aos autos originários, ato este indeferido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que o pedido de atualização estaria precluso.

Assevera que não houve a estipulação de prazo para manifestação acerca da expedição da RPV, de modo que não haveria óbice para a expedição de precatório complementar.

Defende que entre a data da realização dos cálculos e da expedição de precatórios incidem juros moratórios.

Sobre a questão, primeiramente, há registrar que
os
juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e, desse modo, possuem natureza de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de sorte que devem ser apreciados, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)

Ademais, a
específica matéria dos autos, a atualização monetária dos RPV, desde os últimos cálculos apresentados, até a expedição do ofício requisitório, é questão bem definida, pelo Supremo Tribunal Federal, já que submetida à sistemática dos recursos repetitivos, sendo julgada procedente a Repercussão Geral, que originou o tema 96, com tese assim firmada:

TEMA 96
- Incidem os
juros

da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório
.

Ressalte-se que não há confundir o período da pretensão
sub examine
com o lapso temporal compreendido entre a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e o seu efetivo pagamento, instante que não comporta juros de mora, conforme regulado pelo Corte Suprema, também mediante o julgamento da Repercussão Geral, sob o Tema 1037, assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.

2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.

3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.

4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.

5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".

(RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

Vê-se, portanto, que a decisão agravada está em descompasso com
a jurisprudência estabelecida nos Tribunais Superiores, posto ter afirmado a existência de óbice à atualização monetária do valor objeto da execução, o que denota razão assistir à parte Agravante, que, à toda evidência, faz jus à atualização da sua RPV, desde os últimos cálculos apresentados nos autos até a expedição do ofício requisitório.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021